Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REGRA DA DIALETICIDADE OBSERVADA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. DIREITO DE RESPOSTA. ATO LÍCITO. MENSAGENS TRAVADAS EM GRUPOS DE WHATSAPP. PLEITO ELEITORAL.
1. Sendo evidente que há correlação lógica entre a causa de pedir e o pedido de reforma da sentença, não há que se falar em ofensa à regra da dialeticidade. Apelo conhecido.
2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
3. Evidenciado que as mensagens trocadas em grupos de WhatsApp, durante o transcurso de pleito eleitoral, não foram emitidas com a finalidade de difamar, mas de noticiar fatos ocorridos há longo lapso de tempo no âmbito do condomínio, atribuídos ao autor, não há como se cogitar de sua ilicitude.
4. A responsabilização civil por dano moral decorrente de notícia ou mensagem travada a respeito de determinada pessoa, passível de afrontar sua honra, pressupõe a existência de ato ilícito. Não verificada a ilicitude, não há que se cogitar de indenização devida ao autor, nem de direito a resposta.
5. Apelação não provida.